Tribunal: TJBA
Processo: 0509762-63.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509762-63.2016.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO SCHETTINI BARBOSA LOBO

Advogado(s)
:
FERNANDO MENDES MUSSY, INGRID SILVA DE OLIVEIRA, MARCELO JOAQUIM GONTIJO DE OLIVEIRA, RENATA LOBO QUADROS

APELADO: CLOVES GOMES ALVES e outros

Advogado(s)
:
DELCIO MEDEIROS RIBEIRO, LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I – Caso em exame
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria da Conceição Schettini Barbosa Lobo em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto, em demanda envolvendo posse e usucapião de imóvel. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos legais expressamente invocados em sua apelação.

II – Questão em discussão
A controvérsia cinge-se à verificação da existência, ou não, de omissão no acórdão embargado relativamente à análise dos artigos 1.238 do Código Civil; 373, I, 55, caput e §1º, e 489, §1º, IV e VI, do Código de Processo Civil.

III – Razões de decidir
Verificou-se que não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão analisou os fundamentos legais e fáticos aplicáveis ao caso, inclusive os dispositivos mencionados pela embargante. As razões do voto demonstram que o acórdão se apoiou na legislação e jurisprudência pátrias, não se constatando nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. A real intenção da parte embargante é a rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

IV – Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Tese:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC. A inexistência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados não configura, por si, omissão, desde que as razões do julgado sejam suficientes para firmar o convencimento.

Legislação relevante citada:
Código Civil, art. 1.238
Código de Processo Civil, arts. 373, I; 55, caput e §1º; 489, §1º, IV e VI; 1.022
Recomendação CNJ nº 154/2024

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT. Agravo de Instrumento. Acórdão n. 939704. Processo n. 20150020310806AGI. Relator: Des. Mario-Zam Belmiro. 2ª Turma Cível. Julgado em 04/05/2016. Publicado no DJE em 12/05/2016, pág. 220.
STJ. Embargos de Declaração nos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança – EDROMS 18205/SP. Relator: Min. Felix Fischer. DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.